Tribunal: CARF
Processo: 13910.000732/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000732/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROSIVANI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 27 a 31
(numeração digital é a adotada neste acórdão), resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual – DAA, correspondente ao exercício de 2008 (DIRPF 2008), ano-
calendário de 2007, na qual se tem a constituição do crédito tributário de R$ 2.789,06 de
Imposto de Renda, R$ 557,81 de multa de mora e acréscimos legais pertinentes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000732/2010-69
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

Segundo o relatório da autoridade fiscal, fl. 29, constatou-se a compensação indevida de
R$ 3.436,80 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos
auferidos da Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 2 a 6, alegando que atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal no 2008/653624106716581, juntando todos os esclarecimentos e
documentos necessários para o cumprimento da ordem fiscal.
Na data de 09/08/2010, foi lavrada a Notificação de Lançamento agora vergastada, três
dias antes do atendimento do citado Termo de Intimação Fiscal, ou seja, sem a prévia
análise dos documentos encaminhados.
Conclui que restou comprovado o valor retido em decorrência de ação trabalhista
00299/2006-585-09-00-8, transitada em julgado, movida contra a Plativel Comércio de
Veículos e Peças Ltda.
Havendo a retenção, a impugnante se defende aduzindo que a Receita Federal do Brasil
deve voltar suas armas contra a Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda. e não
contra a parte mais fraca da relação jurídica processual, “sob pena de incidir no bis in
idem”.
Em face das disposições contidas nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e na Norma
de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, os autos, por
meio do Despacho à fl. 71, retornaram à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina/PR, que mediante a elaboração de Termo Circunstanciado de fls. 79 e 80
manteve a glosa inicial pela falta de prova do recolhimento do repisado IRRF.
Em resposta ao Termo Circunstanciado, fls. 85 a 87, a contribuinte disse que a Plativel
Comércio de Veículos e Peças Ltda. recolheu o IRRF de forma parcelada conforme os
DARF de fls. 86 e 87, pedindo, assim a extinção do feito.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo a esta DRJ de
Curitiba/PR para análise das demais questões relativas à impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVA.
Os motivos de fato e de direito trazidos na impugnação devem vir acompanhados de
prova cabal.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/03/2014 (e-fls. 94), o(a) contribuinte, em
11/04/2014 (e-fls. 95), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
rendimentos recebidos de ação trabalhista possuem IRRF pago pela fonte pagadora conforme
demonstrado pelos documentos anexos ao recurso(Darfs e-fls. 101/102).
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Tratam os autos da constatação da compensação indevida de R$ 3.436,80 de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos auferidos.
A decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, traz em seu
bojo o seguinte destaque:
Voto:
...
A contribuinte alega que a empresa reclamada, Plativel Comércio de Veículos e Peças
Ltda, recolheu o valor do IRRF, compensado por ela na DIRPF 2008, em parcelas
correspondentes aos Darf de fls. 86 e 87, reconhecendo, assim, tacitamente a
necessidade de comprovação da retenção exigida pela autoridade fiscal.
No entanto, não há nos Darfs indicados referência de se tratarem da retenção de R$
3.436,80 no bojo da ação trabalhista 00299/2006-585-09-00-8, transitada em julgado,
movida pela contribuinte contra a Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda, assim
como a soma dos valores (R$ 849,20 + R$ 1.651,22) não coincide com a compensação
pretendida. (ora grifado)
...
Por seu turno, a contribuinte aponta novamente que houve retenção de imposto de
renda, cf. DARFs novamente carreados aos autos, código 5936 (retenção relativa a rendimentos
decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho). Em apreciação aos dois DARFs apresentados,
verifica-se que os seus campos 05 trazem justamente o número do processo trabalhista
referenciado nesta lide, embora não sejam relativos o total pleiteado.
Verifica-se portanto que os presentes autos não se encontram em ponto de serem
devidamente julgados, uma vez que não há nos autos indicação da alocação/aproveitamento dos
valores referenciados nos DARF ou mesmo da existência de demais recolhimentos realizados
que ainda seriam procedidos pela fonte pagadora, segundo a contribuinte.
Dessa forma, devem os autos retornar para a Unidade de Origem a fim de ser
certificada a disponibilidade dos recolhimentos apontados além da verificação da existência de
mais recolhimentos do mesmo código e número de referência presente nos DARF juntados.
Em seguida, intimar o resultado da diligência ao contribuinte para sua
manifestação, no caso de seu interesse.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda à
apreciação e informação acerca da disponibilidade dos recolhimentos apontados, além da
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

verificação da existência de mais recolhimentos do mesmo código e número de referência
presente nos DARF juntados ao recurso voluntário (e-fls. 101/102).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original